Tribunal: TJDFT
Processo: 0041292-39.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041292-39.2013.8.07.0001 RECORRENTE: S. M. B. RECORRIDO: A. E. F. A. J. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CÔNJUGES. EXTINÇÃO DO REGIME DE BENS. REGRAS DO CONDOMÍNIO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO DO CONDÔMINO PRETERIDO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DIREITO DE RECORRER. EXERCÍCIO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I.O divórcio, a separação judicial ou mesmo a separação de fato põe termo ao regime de bens e por isso insere no território jurídico do condomínio os bens que antes estavam sob a sua égide, consoante a inteligência do artigo 1.576 do Código Civil. II. Superado o regime de bens e instalado o condomínio, o uso e a fruição dos bens comuns passa à regência dos artigos 1.319 e 1326 do Código Civil, de maneira o ex-cônjuge que exerce com exclusividade as prerrogativas de uso e gozo deve compensar o outro na proporção da respectiva parte ideal. III. A indenização é devida a partir da citação do condômino que utiliza o imóvel comum com exclusividade na demanda que tem por objeto o seu pagamento. IV. Não pode ser compreendido como litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer. V. Recurso desprovido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo TJPR e STJ aos artigos 1.576 e 1.658, ambos do Código Civil, no sentido de que a indenização pelo uso exclusivo do imóvel somente é devida após a decretação do divórcio e a efetiva partilha dos bens do casal. Assim, o termo inicial é data do trânsito em julgado da sentença que determinou a partilha. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte contrária ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano relacionado com os artigos 1.576 e 1.658, ambos do CCB. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação aos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, esclareça-se que, embora previstos nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015